Tribunal: TJES
Processo: 5000746-65.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000746-65.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TORA TRANSPORTES LTDA e outros
RECORRIDO: ANAILSON DIAS DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000746-65.2021.8.08.0026

RECORRENTE:
TORA TRANSPORTES LTDA

RECORRIDO: ANAILSON DIAS DO NASCIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE CARGA. AUTOR QUE FOI CONTRATADO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E APÓS AGUARDAR TEMPO SUPERIOR AO TOLERÁVEL FOI INFORMADO DE QUE NÃO PODERIA REALIZAR O CARREGAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor alega que, foi contratado pela requerida para realizar o carregamento de uma carga e viajou até Belo Horizonte/MG onde receberia a carga e a levaria até o destino que era Cachoeiro de Itapemirim/ES, e após 4 dias no local foi informado de que a carga não seria liberada. Alega que posteriormente foi informado de que não poderia realizar o carregamento devido a uma pendência em seu nome, em decorrência de um boletim de ocorrência feito após ter sido vítima de um roubo de carga.

O juízo
a quo
em sede de sentença condenou o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Em sede de recurso inominado, o Recorrente sustenta (ID 3806688) sustenta preliminar de ilegitimidade ativa, e no mérito ausência de provas, alegando que o recorrido não colacionou aos autos prova de que a negativa se deu pelo boletim de ocorrência e que não deu causa a nenhum dano capaz de ensejar em danos morais ao autor, e subsidiariamente pela redução do
quantum
indenizatório.

De início verifico que o presente recurso não merece prosperar.

No tocante a preliminar de ilegitimidade ativa, verifico que conforme e-mail de ID 3806653 a negativa se deu por parte da requerida
TORA TRANSPORTES LTDA
e desta forma o autor prestava serviços no momento para a mesma, assim, não há o que se falar em ilegitimidade ativa.

Da análise do conjunto probatório verifico que a recorrente não se desincumbiu de comprovar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral conforme aduz o artigo 373, II do Código de Processo Civil, e em contrapartida o autor comprovou que de fato se deslocou até o local conforme previamente combinado com a recorrente, fato este não impugnado pela mesma, e aguardou por 4 (quatro) dias pela retirada da carga, até ser informado de que não faria o carregamento.

Neste sentido coaduno com o entendimento do juízo sentenciante:

“Desse modo, entendo que a conduta da 1ª Requerida em fazer o autor aguardar por 04 dias para obter a informação de que não poderia ser contratado para realizar o carregamento do seu caminhão até a cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, sob o argumento de que havia registro de que o Requerente fora vítima de um crime de roubo de mercadoria no ano de 2011, extrapola a margem da razoabilidade.

Destaca-se que o 1º Requerido tem a total liberdade para contratar ou não um serviço, ainda mais, o de transporte de mercadorias. No entanto, já que é procedimento padrão de segurança a apuração dos riscos, concernente a pessoa do motorista, não pode fazer com que o contratado aguarde por um período de 04 dias para obter a informação se o mesmo está apto ou não para executar o serviço, haja vista que a obtenção de informações atualmente é toda sistematizada e computorizada.”

Desta forma verifico que o fato da empresa recorrente proceder com um tempo de espera superior ao razoável extrapola os limites do mero aborrecimento e desta forma cabível a indenização por danos morais.

Vejamos a Jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de indenização por danos morais e materiais. Autor Apelado que é caminhoneiro autônomo e presta serviço às requeridas Apelantes. Autor que foi bloqueado sem motivo e foi impedido de realizar transporte de cargas. Demonstrado o dano material relativo ao deslocamento e lucros cessantes. Dano moral. Ocorrência. Sentença mantida. Ratificação dos fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

(TJSP; Apelação Cível 1015181-19.2020.8.26.0068; Relator (a): Emílio Migliano Neto; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/03/2023; Data de Registro: 10/03/2023)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)